Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida.

2. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da presença de atenuantes.

3. Recursos conhecido e desprovido.